Tribunal: CARF
Processo: 10167.001373/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10167.001373/2007-33
ACÓRDÃO
9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NOBEL MOVEIS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. INC. II DO ART. 173 DO
CTN. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. INOVAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício
formal, aplica-se o prazo previsto no inc. II do art. 173 do CTN, na parte em
que verificada estrita vinculação dos fatos que embasaram a lavratura do
lançamento primevo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, determinando o
retorno dos autos ao colegiado a quo para que a contagem do prazo decadencial observe o
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
2
disposto no inc. II do art. 173 do CTN na parte em que ausente inovação no lançamento
substitutivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Cleberson Alex Friess, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro. Participou do julgamento o conselheiro
Cleberson Alex Friess em substituição à conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que se declarou
impedida, nos termos do inciso I do art. 82 do RICARF.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2402-010.604, colmatado pelo acórdão no 2402-011.374, ambos proferidos pela
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto por NOBEL
MÓVEIS LTDA.
Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos dos acórdãos
recorridos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social
e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as regras
previstas no Código Tributário Nacional.
Desse modo, salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de
pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o do CTN); caso contrário, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
CTN), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo de controvérsia (REsp no 973.733/SC), decisão esta de
reprodução obrigatória pelo CARF.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
3
AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DA CSRF.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou o entendimento que a alimentação
paga em dinheiro sofre a incidência da contribuição previdenciária

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos e providos, com efeitos
modificativos, quando constar na parte dispositiva da ementa e na conclusão do
julgado, resultado diverso daquele que está no voto.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DIVERSOS DO
LANÇAMENTO ORIGINAL. REGRA DECADENCIAL DO ART. 173, II, DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
A notificação fiscal substitutiva deve guardar estrita consonância com os critérios
de apuração do crédito tributário adotados naquela declarada nula. Caso
contrário, resta caracterizada nova autuação e afasta-se a aplicação da regra
contida no art. 173, II, do Código Tributário Nacional, quanto à contagem do
prazo decadencial.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os embargos de declaração opostos, integrando-os à decisão recorrida,
para: (i) em relação ao vício material, com efeitos infringentes, fazer constar
tanto na parte dispositiva como na conclusão do julgado que o recurso
voluntário foi parcialmente provido; e (ii) em relação a omissão e obscuridade
neles apontadas, sem efeitos infringentes, concluir pela aplicação do § 4o do art.
150 do CTN.

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 356/363) afirmando haver
dissidência interpretativa do disposto no art. 142 e no inc. II do art. 173, ambos do CTN, na
tentativa de ver afastada a decadência em relação a exigência fiscal não inovada no segundo
lançamento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
4
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 367/372, deu seguimento
ao recurso especial, por entender pela aptidão do único paradigma suscitado, o acórdão de no
9202-006.679, além de asseverar o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade.
Às f. 379 consta ter sido dada ciência ao sujeito passivo da interposição do
recurso especial, transcorrendo in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
decadência no caso de autuação decorrente de lançamento anterior, anulado por vício formal
com inovações no lançamento.
Aduz a recorrente que
[n]o acórdão recorrido, firmou-se o seguinte entendimento sobre o lançamento
efetuado em substituição ao original, conforme excertos extraídos do acórdão de
embargos:
(...)
Havendo lançamento que vai além da substituição daquele anulado, não há
que se falar na aplicação da regra insculpida no art. 173, II, do CTN.
Destarte, a lavratura de notificação/autuação fiscal substitutiva de outra
declarada nula deve guardar estrita consonância com os critérios de
apuração do crédito tributário adotados no lançamento primitivo,
saneando tão somente o vício formal insanável que o maculou, sob pena
de caracterização de nova autuação, afastando de plano a aplicação do
artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, sobretudo quando
ensejar o agravamento da exigência incialmente lançada, o que se
vislumbra na hipótese dos autos. Com isso, deve ser decidido se a regra
decadencial aplicável ao caso é aquela presente no § 4o do art. 150 do CTN,
ou do inciso I do art. 173 do mesmo diploma lei.
(...)
Ocorre que o entendimento firmado pelo Colegiado a quo, ao cancelar
integralmente o lançamento, está em desacordo com decisão proferida pela 2a
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
5
Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão Paradigma no 9202-
006.679, cuja ementa passamos a transcrever em sua integralidade:
(...)
Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos
pela decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não
implica em considerar todo o crédito tributário como decaído, mas
tão somente o montante relativo aos referidos fatos.
A questão, eminentemente jurídica, merece ser conhecida, porquanto na decisão
recorrida consignado que, havendo inovação no lançamento, inaplicável a contagem do prazo
decadencial com arrimo no disposto no inc. II do art. 173 do CTN. Noutro giro, o acórdão
paradigmático exibe o entendimento de que, na hipótese de inovação, cabível a aferição da
decadência nos termos art. 173, inciso II, do CTN em relação aos valores originalmente lançados;
e, naquilo em que houver inovação, aplicável o regramento do § 4o do art. 150 ou do inc. I do art.
173, ambos do Digesto Tributário, a depender do caso concreto. Conheço, portanto, do recurso
especial fazendário, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO
Para a melhor compreensão da controvérsia peço licença para transcrever os
motivos declinados pelo Colegiado prolator da decisão recorrida:
No atual lançamento, a autoridade fiscal analisou, inclusive, os documentos
solicitados e apresentados pela contribuinte já na fase do lançamento novo.
Havendo lançamento que vai além da substituição daquele anulado, não há
que se falar na aplicação da regra insculpida no art. 173, II, do CTN.
Destarte, a lavratura de notificação/autuação fiscal substitutiva de outra
declarada nula deve guardar estrita consonância com os critérios de apuração
do crédito tributário adotados no lançamento primitivo, saneando tão somente
o vício formal insanável que o maculou, sob pena de caracterização de nova
autuação, afastando de plano a aplicação do artigo 173, inciso II, do Código
Tributário Nacional, sobretudo quando ensejar o agravamento da exigência
incialmente lançada, o que se vislumbra na hipótese dos autos. (f. 353;
sublinhas deste voto)
Evidenciado, portanto, que, para fins de contagem do prazo decadencial do
lançamento substitutivo, valeria uma espécie de regra do tudo-ou-nada. É dizer: havendo novo
lançamento dentro dos exatos limites daquele anulado por vício formal, aplica-se a regra do inc. II
do art. 173 do CTN; mas, caso haja alguma extrapolação, passaria de decadência a ser contada
com arrimo no § 4o do art. 150 ou no inc. I do art. 173 do CTN, a depender da modalidade de
lançamento do tributo e das nuances do caso concreto.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
6
Calha anotar que os vícios de natureza formal em relação ao lançamento
tributário são incapazes de implicar em quaisquer alterações no conteúdo fático-jurídico do
lançamento, razão pela qual podem ser sanados desde que o novo auto de lançamento contenha
os mesmos elementos do lançamento revisado. Daí o porquê o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário seria extinto com o transcurso do prazo decadencial quinquenal
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado – ex vi do inc. II do art. 173 do CTN.
Na qualidade de vogal, aderi ao entendimento externado pelo Cons. Leonam
Rocha de Medeiros, no sentido de que
sob o pretexto de corrigir o vício formal, não pode a autoridade lançadora apurar
novos fatos geradores, sujeitos a óbice decadencial, que não tenham sido
relacionados no lançamento primevo declarado nulo por vício formal, uma vez
que o lançamento originário, ainda que nulo por vício formal, delimita e define a
obrigação tributária.
O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência
do crédito tributário, da matéria tributável. Espera-se, assim, que se observe o
dever de identidade entre o lançamento substituto e o substituído, no que toca a
constituição do crédito tributário, para os fins do art. 173, II do CTN, de modo
que o novo lançamento se conforme materialmente com o lançamento
declarado nulo por vício formal. Basta ao lançamento superveniente sanar a
forma sem inovar na materialidade e contornos limítrofes do crédito tributário,
não é possível que se apresentem novos fatos geradores, que se acresça bases
de cálculo.1
O fato de ter havido extrapolação do lançamento originário, anulado pela
decretação de mácula de cariz formal, não é suficiente para afastar integralmente a aplicação do
disposto no inc. II do art. 173 do CTN. Inexiste óbice para que a contagem do prazo decadencial
seja ultimada com amparo em dispositivos díspares – a título exemplificativo, basta conferir o
enunciado do verbete sumular de no 148 deste eg. Conselho, no sentido de que “[n]o caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150,
§ 4o, do CTN.”
A correção de vícios formais, mediante lançamento substitutivo, como próprio
nome indica, não pode ensejar a desvinculação dos fatos que embasaram a lavratura do
lançamento primevo, razão pela qual, com relação a parte em que houve inovação, não poderá a
decadência ser regida pelo disposto no inc. II do art. 173 do CTN, e sim com amparo no inc. I do
art. 173 do CTN ou no § 4o do art. 150 do Digesto Tributário.

1 CARF. Acórdão no 9202-011.316, sessão de 18 de jun. de 2024.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.768 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10167.001373/2007-33
7
Noto que a decisão recorrida, embora reconheça que “a autoridade fiscal
informou que a anulação ocorreu por vício formal” (f. 352), desafia-a, sob a alegação de que “não
trouxe explicações quanto ao vício ser formal e, tão pouco, a matéria foi objeto de debate pelas
instâncias julgadoras.” (f. 352) E, em linhas adiante, de forma abstrusa afirma que
[n]o atual lançamento, a autoridade fiscal analisou, inclusive, os documentos
solicitados e apresentados pela contribuinte já na fase do lançamento novo.
Havendo lançamento que vai além da substituição daquele anulado, não há que
se falar na aplicação da regra insculpida no art. 173, II, do CTN.
Inexistente qualquer dúvida acerca da decretação de nulidade por vício formal,
deve o lançamento, na parte em que não houver extrapolações materiais, ser regido pelo disposto
no inc. II do art. 173 do CTN.
Portanto, merece ser provido o recurso especial fazendário, de modo que a
decadência do lançamento substitutivo que observe os estritos limites do lançamento anulado por
vício formal seja apurado com base no disposto no inc. II do art. 173 do CTN, cabendo o retorno
dos autos à Turma a quo para que seja delimitada a parte do lançamento em que houve inovação
para, a partir daí, delimitar o regramento para a contagem do prazo decadencial aplicável.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para dar-lhe
provimento parcial, determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo para que a contagem
do prazo decadencial observe o disposto no inc. II do art. 173 do CTN na parte em que ausente
inovação no lançamento substitutivo.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 388
DF CARF MF
Original